Tribunal: TJBA
Processo: 8044717-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044717-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: TAG TECH CONSULTORIA TECNOLOGICA E EMPRESARIAL LTDA Advogado(s):VICTOR PEREIRA MARTINS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de hipótese legal de cabimento. A controvérsia decorre de despacho que apenas determinou a intimação da parte executada para apresentar embargos à execução em autos apartados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se despacho sem conteúdo decisório, que apenas determina providência de expediente em execução, pode ser impugnado por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do STJ. III. Razões de decidir 3. O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, não abrangendo despachos de mero expediente. 4. O ato impugnado não possui carga decisória, pois apenas determinou a regularização dos embargos à execução, inexistindo prejuízo imediato e concreto. 5. A tese da taxatividade mitigada não se aplica, pois não há urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão em apelação. 6. A jurisprudência reconhece que equívocos na forma de apresentação dos embargos à execução constituem vício sanável, passível de correção mediante autuação em apartado. 7. Ausente previsão legal e inexistente carga decisória, mantém-se o não conhecimento do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Despachos de mero expediente não se enquadram nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e não são impugnáveis por agravo de instrumento. 2. A tese da taxatividade mitigada somente se aplica quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em apelação, o que não ocorre quando o ato apenas determina a regularização formal dos embargos à execução.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.009 §1º, 1.015, 1.021 §1º, 914 §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.12.2018; TJRS, AI 51482839820228217000, Rel. Des. Dilso Domingos Pereira, 20ª Câmara Cível, j. 26.10.2022; TJGO, AI 5507310-20.2022.8.09.0000, Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes, 7ª Câmara Cível, j. 31.10.2022; TJMG, AI 30048787420238130000, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, 7ª Câmara Cível, j. 30.01.2024; TJBA, AI 80300289120238050000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 30.01.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8044717-72.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Agravado TAG TECH CONSULTORIA TECNOLOGICA E EMPRESARIAL LTDA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.